Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006381-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cessão de Crédito, Pagamento Indevido, Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MULTIPLIKE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI - CNPJ: 29.000.207/0001-48 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVANTE), FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCABIMENTO – DÉBITO DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO QUE DISPENSA A ANUÊNCIA DO DEVEDOR – EXEGESSE DO ART. 778, §§ 1o, III, E 2o, DO CPC
-
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A relação jurídica que a agravante afirma inexistir decorre de uma cessão de crédito entabulada entre o credor primitivo e a recorrida, transação que é permitida pelo ordenamento jurídico e que independe da anuência do devedor (art. 778, §§ 1o, III, e 2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
F M SUPERMERCADOS LTDA - EPP
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1001405-96.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
MULTIPLIKE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia afastar eventuais efeitos decorrentes da mora, proveniente do contrato firmado com empresa diversa.

Para tanto, a agravante alega que jamais firmou qualquer relação jurídica com a agravada, mas, sim, com a empresa Nova Arte Comunicação EIRELI, com quem ajustou, em 23/09/2021, contrato para prestação de serviços de comunicação visual, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), do qual já quitou a quantia de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Pondera que na avença firmada com a empresa Nova Arte Comunicação EIRELLI restou ajustado que o pagamento do saldo remanescente seria pago mediante liberação de financiamento bancário oriundo do Fundo de Financiamento do Centro Oeste (FCO), todavia, após notificar a referida empresa acerca da sua pretensão à rescisão contratual, esta emitiu 07 (sete) boletos/duplicatas no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) cada e, ainda, cedeu os direitos creditícios à agravada, sem qualquer conhecimento, autorização ou anuência da agravante.

Salienta que a agravada inseriu o seu nome no SERASA, o que acarretou no bloqueio do seu crédito junto aos seus principais fornecedores e principalmente no Banco do Brasil, instituição financeira que fomenta a sua atividade econômica.

Afirma que a negativação por parte da empresa agravada, com quem não possui qualquer relação jurídica, está lhe causando prejuízos imensuráveis que podem, inclusive, inviabilizar a sua atividade comercial e redundar no encerramento de suas atividades.

Assim, requer seja determinada a imediata retirada do seu nome do rol de inadimplentes e a abstenção de inclusão de novas restrições e protestos de todos e quaisquer títulos em face da agravante, em especial daqueles cedidos pela empresa Nova Arte Comunicação Visual EIRELI, sob pena de multa cominatória.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 124226083).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 128772680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia afastar eventuais efeitos decorrentes da mora, proveniente do contrato firmado com a empresa Nova Arte Comunicação EIRELI.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

A agravante alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa agravada, que lançou o seu nome no rol de inadimplentes, causando imensuráveis prejuízos, pois encontra restrições junto aos seus principais fornecedores.

Todavia, não obstante as alegações da parte recorrente, a relação jurídica que a agravante afirma inexistir decorre de uma cessão de crédito entabulada entre o credor primitivo e a recorrida, transação que é permitida pelo ordenamento jurídico e que independe da anuência do devedor (art. 778, §§ 1o, III, e 2o, do CPC).

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
CESSÃO DE CRÉDITO
- PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA -
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE
- NORMA ESPECÍFICA. - A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes -
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão - A sucessão prevista no art. 778, § 1o, do NCPC independe de consentimento do executado
.” (TJ-MG - AI: 10000180353492003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
1.Nos termos do art. 778, § 2o, do CPC, a sucessão processual, em caso de cessão de direitos independe de consentimento do devedor
. Assim, se restou comprovada a cessão de crédito operada entre o credor originário e o agravante, a alteração do polo ativo da execução é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido.”
(
TJ-DF
07217253720208070000 DF 0721725-37.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1o, III, E 2o, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A efetivação da

cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1o, III, e § 2o, do CPC). Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo.”
(TJ - MT 10067620320218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) (g.n.)

Não bastasse, em suas razões recursais, a agravante afirma que foi cientificada da cessão de direitos em 22.12.2021, o que corrobora para a ausência de ilegalidade da inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela agravada, dada a inadimplência.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022